Tribunal: TJPA
Processo: 0807560-22.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10516 - Clonagem Humana - Biossegurança
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807560-22.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO JORGE DAMASCENO DE JESUS

REQUERIDO: VARA UNICA DE SALINOPOLES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, CP). ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVOS VALORADOS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, por condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), visando à desconstituição parcial da sentença condenatória, sob alegação de erro na dosimetria da pena, notadamente na valoração negativa de vetores do art. 59 do CP sem fundamentação concreta e na omissão da atenuante da menoridade relativa. Requereu-se, ao final, a readequação da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve erro na fixação da pena base e na omissão da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime apresenta fundamentação genérica e abstrata, sem respaldo em elementos concretos dos autos, o que viola o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A culpabilidade foi negativada em razão da subtração de bens, sem indicar qualquer circunstância concreta que agravasse a conduta típica.

A personalidade foi tida como voltada para o crime sem qualquer suporte probatório objetivo, o que contraria a exigência de fundamentação idônea.

Os motivos do crime foram valorados negativamente por consistirem em busca de ganho patrimonial, elemento típico do crime de roubo, configurando
bis in idem.

Resta apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, que foram concretamente fundamentadas, razão pela qual a pena base foi redimensionada para 4 anos e 8 meses de reclusão.

A omissão na aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o revisionando possuía 19 anos à época dos fatos, constitui violação ao texto expresso da lei penal, devendo ser corrigida com a consequente redução da pena.

A pena definitiva, após revaloração e aplicação das causas de aumento, foi fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, com regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação genérica e abstrata das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal é inválida para agravar a pena, exigindo-se respaldo em elementos concretos dos autos.

A omissão na aplicação da atenuante da menoridade relativa, quando presentes seus requisitos, viola o art. 65, I, do Código Penal e deve ser corrigida em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I; 107, IV; 109, III; 115; 157, §2º, I e II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da revisão criminal e julgá-la procedente, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, sem pedido de liminar,
proposta por
PAULO JORGE DAMASCENO DE JESUS
, devidamente representado por advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em
razões
, aponta erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, em especial, a culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime, sem a devida fundamentação concreta e idônea.

Na segunda fase da dosimetria, argumenta que o juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois, à época dos fatos, o revisionando possuía 19 anos de idade, razão pela qual faz jus à minorante da menoridade relativa, cuja omissão representa evidente contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Ao final, requereu a concessão da gratuidade da justiça; o reconhecimento de que a sentença penal condenatória contrariou texto expresso da lei penal quanto à dosimetria da pena, com a retirada das valorações negativas indevidas relativas à culpabilidade, personalidade e motivos do crime; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e, por fim, a readequação da pena para o mínimo legal.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi o pedido de assistência judiciária gratuita (ID nº 26849484).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e parcial procedência da revisão criminal

“tão somente para que seja revista a sentença relativamente às vetoriais culpabilidade, personalidade e motivos, e se for o caso seja redimensionada a pena definitiva.”
.

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do revisionando e do corréu, imputando-lhes a prática da conduta delituosa prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro. Consta da peça acusatória que, em 13 de julho de 2014, por volta das 5 horas da manhã, em Salinópolis, os denunciados teriam arrombado a porta da residência onde se encontravam as vítimas e, em seguida, subtraído os bens descritos na peça inaugural.

Após a devida instrução, fora condenado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis à pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Alega erro na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, sem fundamentação concreta.

A dosimetria do revisionando fora realizado da seguinte forma (ID 26223943):

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é considerável, tendo o réu praticado o crime, com a subtração de diversos objetos
. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444 do STJ. Sem elementos para aferir sua conduta social.
Personalidade voltada para o crime
.
Motivos desfavoráveis, pois vê-se que há especial causa de reprovabilidade, de repugnância e torpeza, sendo uma vez que, para saciar sua ambição material, dispõe-se a praticar o delito, sobrepondo sua ganância em detrimento do patrimônio alheio.
Circunstâncias extrapenais desfavoráveis, vez que consta dos autos que uma das vítimas ficou abalada emocionalmente pelo crime, vindo inclusive a se mudar de residência. Circunstâncias do crime desfavoráveis ao réu, vez que o réu invadiu a residência das vítimas, no período noturno, agindo com extrema violência, passando a agredir fisicamente as vítimas. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime. Isto posto,
fixo a pena base 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

Na Segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante ou atenuante, fixando a pena provisória
em 07 (anos) anos e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição, porém vislumbro a causa de aumento do concurso de duas ou mais pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3,
perfazendo 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena e, levando-se em consideração as reiteradas decisões do STJ e do STF acerca da ocorrência de concurso formal próprio, quando o agente, mediante um só conduta, desdobrada em vários atos, rouba várias vítimas, como ocorreu na hipótese, como também, observando-se o número de delitos praticados, aumento a pena em 1⁄4, perfazendo
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa. Torno-a definitiva.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
fechado
,
ex vi
do art. 33, caput e seus incisos, do CP.

Como se vê, diferentemente do alegou a defesa, o revisionando fora condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado.

A análise do
decisum
condenatório revela que, de fato, o magistrado sentenciante atribuiu valoração negativa à culpabilidade, à personalidade e aos motivos do crime com fundamentação manifestamente genérica, calcada em juízos abstratos de reprovabilidade, sem qualquer respaldo em elementos concretos extraídos dos autos.

Quanto à culpabilidade, limitou-se o juízo monocrático a afirmar ser esta “considerável” em razão da subtração de bens, sem indicar qualquer elemento que denote acentuada reprovabilidade da conduta para além do próprio tipo penal.

A personalidade foi tida como “voltada para o crime”, sem qualquer suporte em laudo técnico, histórico social ou outra fonte probatória hábil. Tal juízo, carente de dados objetivos, incorre em manifesta ilegalidade, na esteira do que pacificamente se consolidou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g. AgRg no HC n. 778.150/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No tocante aos motivos do crime, a valoração negativa pautou-se unicamente na busca por ganho material, o que constitui elemento inerente ao próprio tipo penal do roubo, configurando
bis in idem
.

Neutralizando esses vetores, resta apenas as circunstâncias do crime como vetor negativo. Assim, revaloro a pena-base para 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Reconhecida a menoridade relativa (art. 65, I, CP), pois o revisionando tinha 19 anos na data dos fatos, reduzo a pena ao mínimo legal de 04 anos e 10 dias-multa.

Na terceira fase, há causa de aumento relativo ao concurso de duas ou mais pessoas e exaspero a pena na mesma fração sentencial, ou seja,1/3, perfazendo 5 anos e 4 meses. Aplico concurso formal próprio (várias vítimas em mesma conduta), no mesmo termo sentencial, ou seja 1⁄4, restando reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão. Para multa, temos 16 dias-multa.

Logo, resta pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato. Nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, fixo o regime inicial de cumprimento semiaberto.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiçam, julgo procedente a presente revisão criminal para

redimensionar a pena do revisionando.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025